Tribunal: TJSP
Processo: 1026084-28.2016.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1026084-28.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida JUDITH VELOSO DE SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026084-28.2016.8.26.0562 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1026084-28.2016.8.26.0562 – SANTOS
RECTE.: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECDA.: JUDITH VELOSO DE SALLES.
INTERESSADOS:
DIRETOR
TÉCNICO
DO
DEPARTAMENTO
REGIONAL DE SAÚDE DE SANTOS DRS IV E OUTRO.
JUÍZA PROLATORA: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
VOTO No 35.721
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública Fornecimento
de medicamentos Dever do Poder Público Hipossuficiência
para a aquisição
Imposição que decorre de texto das
Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90
Inocorrência de afronta à separação dos poderes Ação julgada
procedente em 1o Instância Sentença mantida Recurso oficial
improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JUDITH VELOSO DE SALLES, na qual pleiteia a impetrante o
fornecimento das insulinas, medicamentos e insumos descritos às fls. 15/16,
uma vez que é portadora de diabetes mellitus tipo II, e não possui condições
financeiras para custear o tratamento.
A r. sentença de fls. 79/81, cujo relatório se adota,
concedeu em parte a segurança pleiteada, para compelir a autoridade
impetrada a fornecer à impetrante unicamente os medicamentos Acetato de
Hidroxicobalamina/Citidina/Uridina, Ácido Tioctico 600HR, Atorvastatina
20mg, Linagliptina 5mg e Nexium 40mg, nas dosagens indicadas na inicial,
tornando definitiva a tutela liminar neste ponto, excluídos os demais
medicamentos e insumos que já foram objeto de impetração nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026084-28.2016.8.26.0562 -Voto no
3
processo no 045598-07.2007.8.26.0562. Sem condenação em honorários
advocatícios. Determinado o processamento do reexame necessário.
Ausentes os apelos voluntários, subiram os autos
para apreciação do recurso oficial.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Pois bem.
Tem-se que as normas, constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação
de garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito somente em
face do Estado não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou
ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,07.12.10, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos medicamentos e insumos pleiteados pela postulante. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026084-28.2016.8.26.0562 -Voto no
4
exigência visa garantir a sua sobrevivência no tratamento de sua enfermidade.
Entretanto em razão do valor dos produtos, não tendo a peticionária
condições financeiras para adquiri-los, pleiteia-os junto ao Estado.
Não há como negar a responsabilização do Poder
Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos
entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie,
portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento de terapias e medicamentos aos
necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o autor tem direito à vida e à saúde,
como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026084-28.2016.8.26.0562 -Voto no
5
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por profissional
especialista, fazendo constar do documento seu nome e número do seu
registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao subscrever tal parecer, o
fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às penas previstas no artigo
302, do Código Penal, caso ateste algo de forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não dos medicamentos solicitados é da competência dos médicos
especialistas que acompanham o tratamento da impetrante, como decorre do
Código de Ética Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho
Federal de Medicina) de sorte que o inconformismo acerca da conveniência
ou não de tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos
que inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos
da rede pública para comprovar sua moléstia.
Portanto,
deve
ser
mantida
a
r.
sentença
monocrática, eis que proferida em consonância com os argumentos acima
articulados.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026084-28.2016.8.26.0562 -Voto no
6
LEME DE CAMPOS
RELATOR